Tribunal: TJBA
Processo: 8080536-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080536-04.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: MAISA SILVA AMANCIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ROBSON SILVA PEIXINHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRÉVIA EM HONORÁRIOS NA ORIGEM EM DESFAVOR DO EMBARGANTE. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos por Banco J. Safra S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pelo embargante, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, com limitação dos juros moratórios a 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em contradição ao majorar os honorários advocatícios sucumbenciais recursais de 15% para 17%, quando a sentença de primeiro grau não fixou honorários em desfavor do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O art. 85, § 11, do CPC condiciona a majoração dos honorários recursais à existência de condenação sucumbencial prévia fixada pelo juízo de origem. Sem essa base, o que se opera não é majoração, mas criação originária de ônus sucumbencial não previsto na sentença confirmada. 4 - A sentença mantida pelo acórdão embargado fixou honorários exclusivamente em desfavor da parte autora, não havendo condenação anterior imposta ao banco embargante que pudesse servir de base para a majoração recursal. 5 - Há contradição interna entre o dispositivo do acórdão — que declarou manter inalterada a sentença — e o capítulo que majorou verba sucumbencial inexistente em desfavor do embargante, configurando o vício previsto no art. 1.022, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
6 - Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para afastar a majoração dos honorários advocatícios recursais, mantendo-se o acórdão embargado em todos os demais aspectos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.466.299/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16/12/2019; TJBA, ED n. 8076715-31.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, j. 08/02/2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
n. 8080536-04.2024.8.05.0001, sendo parte(s) Embargante
BANCO J. SAFRA S.A.
e parte(s) Embargada
MAISA SILVA AMANCIO DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça